Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-15.2022.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000246-15.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), AGRO LOGISTICA E TRANSPORTES MT LTDA - CNPJ: 22.501.943/0001-30 (APELADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), GUSTAVO DOBRE - CPF: 037.414.891-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. LEI No 10.209/2001. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO DOBRO DO FRETE. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO TRANSPORTE, DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO E DOS VALORES PAGOS. CONFISSÃO PARCIAL INSUFICIENTE PARA SUPRIR O ÔNUS PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por IVANI GOTZ RAGAZZON contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização fundada no art. 8o da Lei no 10.209/2001, na qual a transportadora pleiteia a condenação da embarcadora AGRO LOGÍSTICA E TRANSPORTES MT LTDA. ao pagamento de indenização equivalente ao dobro do valor do frete, sob alegação de descumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio em transporte rodoviário de cargas realizado no trajeto Modelo/SC–Cuiabá/MT, referente ao CTe no 6.437, no valor de frete de R$ 6.739,20. A sentença concluiu pela ausência de comprovação dos requisitos legais necessários à aplicação da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a alegação de que o valor do pedágio foi embutido no frete constitui confissão suficiente para afastar o ônus probatório do transportador; e

(ii) estabelecer se a ausência de prova da exclusividade do transporte, da rota percorrida, das praças de pedágio e dos valores pagos impede a aplicação da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que incumbe ao transportador comprovar, como fatos constitutivos do direito à indenização do art. 8o da Lei no 10.209/2001, a exclusividade do transporte prestado ao embarcador, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota contratada e o respectivo pagamento, cabendo ao embarcador apenas demonstrar a antecipação do vale-pedágio após tal comprovação.

4. A documentação apresentada não comprova a exclusividade do transporte, não individualiza a rota efetivamente percorrida nem especifica as praças de pedágio existentes no trajeto e os valores pagos em cada uma delas, revelando-se insuficiente para o atendimento do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC.

5. A afirmação da ré de que o valor do pedágio teria sido embutido no frete não substitui a prova exigida ao transportador, pois não dispensa a demonstração detalhada da rota, das praças de pedágio e dos valores correspondentes, elementos indispensáveis à verificação da infração e à quantificação da indenização.

6. A ausência de impugnação específica não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na inicial, sobretudo em matéria de elevada complexidade fática e documental, permanecendo o dever da parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

7. O magistrado aprecia livremente as provas constantes dos autos, nos termos do art. 371 do CPC, podendo rejeitar a pretensão quando inexistirem elementos probatórios suficientes para comprovar os pressupostos legais da penalidade pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Incumbe ao transportador comprovar a exclusividade do transporte, as praças de pedágio existentes na rota contratada e os valores efetivamente pagos para a incidência da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001. 2. A alegação de que o valor do pedágio foi incluído no frete não supre o ônus probatório do transportador quanto à individualização da rota, das praças de pedágio e dos valores correspondentes. 3. A presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação específica é relativa e não dispensa a comprovação dos fatos constitutivos do direito quando a matéria exige prova documental detalhada.
”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 10.209/2001, arts. 1o, 2o, 3o e 8o; CPC, arts. 341, 371, 373, I, 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.022.552/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.12.2022, DJe 09.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.117.525/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; TJMT, RAC 1009355-20.2023.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2025; TJMT, RAC 1007196-07.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVANI GOTZ RAGAZZON
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, Dr. André Luciano Costa Gahyva, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face de
AGRO LOGÍSTICA E TRANSPORTES MT LTDA.
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, ao fundamento de que a parte autora não comprovou os requisitos legais necessários à configuração do direito à indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 (
vide
ID. 348414882).

Em suas razões recursais de ID. 348414886, a Parte Apelante sustenta que a sentença recorrida errou ao impor-lhe o ônus de comprovar o desembolso de valores com pedágios em demanda que não é de ressarcimento, e que a Apelada, ao afirmar em contestação ter embutido o custo do pedágio no valor do frete, praticou confissão judicial que torna incontroversos a existência de praças de pedágio no trajeto e o não fornecimento do vale-pedágio em modelo próprio, fatos que, por isso, dispensam prova (art. 374, II, do CPC).

Arguiu, ainda, a inaplicabilidade dos precedentes do STJ sobre ônus probatório, por distinção de causa de pedir, bem como a inaplicabilidade dos institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
, dada a natureza cogente da norma invocada.

Assim, requer o
provimento do recurso
visando a cassação da sentença e condenar o Apelado ao pagamento do dobro do valor dos fretes corrigidos na forma postulada na inicial, arcando com a sucumbência majorada.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 348414894, pugnando pelo
desprovimento do recurso
, ao argumento de que não restaram demonstrados os pressupostos legais exigidos, cabendo à autora o ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

Recurso tempestivo (ID. 348414891), estando dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID. 349659874).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Porque presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
IVANI GOTZ RAGAZZON
contra sentença que julgou improcedente ação de indenização fundada no art. 8o da Lei no 10.209/2001, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por

Ivani Gotz Ragazzon em face de Agro Logística e Transportes MT Ltda.

A parte autora sustenta que na qualidade de transportador autônomo de cargas (TAC), foi contratada pela requerida para realizar fretes rodoviários, sem que lhe fosse fornecido, de forma antecipada, o vale-pedágio obrigatório.

Alega que a remuneração se deu conforme os contratos de frete firmados, mas que o não adiantamento do vale-pedágio gera o dever de indenização correspondente ao dobro do valor dos fretes contratados.

Ressalta que a existência de praças de pedágio nos trajetos contratados foi comprovada mediante pesquisas em sites especializados, comprovando a impossibilidade de tráfego sem pagamento de pedágio. Aduz que não se trata de ressarcimento de despesas, mas de indenização legal pela ausência de cumprimento da obrigação de antecipar o vale-pedágio.

Requereu a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento do valor equivalente ao dobro da soma do total do valor dos fretes constantes nos contratos.

A parte requerida apresentou contestação, no id. 82653336.

No id. 85206541 a parte autora apresentou impugnação a contestação.

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, nos ids. 152909988 e 190018088.

É o relato. Decido.

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa

A requerida arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora, sob o argumento de que esta não deteria legitimidade para pleitear a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

Sem razão.

Ressalta-se que o patrimônio da empresa individual e da pessoa física é o mesmo, o que possibilita o empresário mover uma ação judicial para suposta cobrança de indenização.

Desta forma a pessoa física possui legitimidade ativa para pleitear direitos relacionados a obrigações assumida pela empresa individual.

Ademais, a parte autora demonstrou, de forma suficiente, que atuava como transportador autônomo de cargas (TAC), devidamente contratado pela requerida para a execução dos fretes objeto da demanda.

O art. 1o, §3o, II, da Lei no 10.209/2001 é claro ao equiparar a empresa transportadora que subcontrata transportador autônomo à figura do embarcador, atribuindo-lhe a obrigação de antecipar o vale-pedágio. Por consequência lógica, o transportador autônomo subcontratado é o legítimo destinatário da proteção legal, sendo o único com interesse processual em pleitear a indenização pela inobservância da obrigação.

Frisa-se que o critério distintivo é a condição de parte contratada para a execução do frete, e não a sua forma jurídica.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela parte requerida.

Passo a análise do mérito.

A demanda versa sobre pedido de indenização, formulado pelo autor, transportador autônomo de cargas, em face da ré, sob a alegação de que esta deixou de fornecer o vale-pedágio obrigatório previsto na Lei no 10.209/2001, postulando, assim, a condenação da requerida ao pagamento do equivalente ao dobro do valor dos fretes contratados
.

É certo que a Lei no 10.209/2001 instituiu o vale-pedágio obrigatório, impondo ao embarcador – e, por equiparação, à empresa transportadora que subcontrata transportador autônomo – a obrigação de antecipar o valor do pedágio, em modelo próprio, no ato do embarque da carga.

Do mesmo modo, o art. 8o da referida norma prevê que, em caso de descumprimento, o embarcador responderá pela indenização ao transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

Todavia, para que haja a responsabilização civil e a condenação à indenização pleiteada, é indispensável que reste comprovado, de forma inequívoca, o inadimplemento da obrigação legal pela parte ré, não bastando meras presunções.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Caberia, pois, demonstrar a contratação do frete e a ausência de fornecimento antecipado do vale-pedágio, mediante documentação hábil e específica.

No caso em apreço, embora o autor tenha juntado contratos de frete e pesquisas em sítios eletrônicos acerca da existência de praças de pedágio nos trajetos percorridos, não logrou êxito em demonstrar o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento.

Nesse sentido, segue entendimentos jurisprudenciais:

(...)

Assim, ainda que a parte autora tenha apresentado prova inicial da contratação e da existência de praças de pedágio, não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à extensão da obrigação legal descumprida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, razão pela qual os pedidos formulados na inicial não podem ser acolhidos.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.”

Pois bem.

Sem delonga, denota-se que a pretensão da Apelante tem por objeto a sanção do art. 8o da Lei no 10.209/2001, equivalente ao dobro do valor do frete, decorrente do alegado descumprimento, pela apelada, da obrigação de antecipar o vale-pedágio em modelo próprio (arts. 2o e 3o da mesma lei).

In casu
, o transporte objeto da lide refere-se ao CTe no 6.437, de 24/03/2017, no trajeto Modelo-SC/Cuiabá-MT (ID. 348414384), sendo o valor do frete de R$ 6.739,20 e a indenização pleiteada de R$ 13.478,40. Entretanto, a sentença julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação dos requisitos legais,
cujo posicionamento compreendo que deve ser mantido
.

Isso porque, para a incidência da penalidade do art. 8o da Lei no 10.209/2001, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir do transportador a comprovação de três requisitos cumulativos, quais sejam, a exclusividade do transporte prestado ao embarcador, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota contratada e o respectivo pagamento. Somente após essa comprovação é que caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

Nessa intelecção:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8o DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. (...). 8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei no 10.209/2001). 9.
Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio
. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão, tomando por base tal orientação. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ. REsp 2.022.552/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/12/2022, DJe 09/12/2022; g. n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2.
Cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio
. (...). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp 2.117.525/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/08/2023, DJe 23/08/2023; g. n.).

No caso em exame,
denota-se que

a Apelante não se desincumbiu desse ônus
, eis que, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a Apelante não comprovou a exclusividade do transporte realizado em benefício da Apelada, não detalhou a rota efetivamente percorrida com a especificação das praças de pedágio correspondentes e não individualizou os valores devidos e pagos em cada praça,
limitando-se a apresentar documentação genérica insuficiente para atender ao encargo que a lei e a jurisprudência lhe impõem
.

Não se ignora que a Apelante tenha sustentado ter havido a confissão da Apelada, uma vez que ao alegar que o pedágio teria sido embutido no valor do frete tornaria incontroversos a existência dos pedágios e o descumprimento da lei, dispensando-a de qualquer prova adicional. Contudo,
tenho que seu argumento não prospera
.

Com a devida vênia, a confissão de que o valor do pedágio foi incluído no frete pode,
no máximo
, afastar a tese de que a obrigação foi regularmente cumprida, mas não substitui a prova que a lei atribui ao transportador, a saber, a individualização da rota, a especificação de cada praça de pedágio existente no percurso e a demonstração dos valores correspondentes.

Esses elementos são indispensáveis não apenas para aferir a existência da infração, mas para quantificar com exatidão a base de cálculo da indenização (o valor do frete), tarefa que pressupõe a vinculação de cada pedágio ao respectivo conhecimento de transporte. Sem esses dados, o julgador não dispõe de elementos objetivos mínimos para mensurar a extensão da obrigação e a correspondência entre a infração e a sanção postulada.

Igual sorte merece a alegação de que os fatos teriam se tornado incontroversos pela ausência de impugnação específica da Apelada, nos termos do art. 341 do CPC, uma vez que a presunção de veracidade decorrente da falta de impugnação específica é relativa e não dispensa a Parte Autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de matéria de alta complexidade fática e documental, cujo domínio probatório é exclusivo do transportador.

O magistrado, no exercício do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), não está adstrito a acolher automaticamente a pretensão autoral pela simples ausência de impugnação, devendo julgar com base nas provas efetivamente produzidas.

Quanto ao instituto da
supressio
e ao
venire contra factum proprium
invocados pela Apelada nas contrarrazões, registro que, embora a jurisprudência seja firme no sentido de que esses institutos são inaplicáveis à sanção cogente do art. 8o da Lei no 10.209/2001, tal questão torna-se irrelevante para o deslinde da lide, porquanto a improcedência se impõe por fundamento anterior e suficiente, consubstanciada na ausência de comprovação dos pressupostos legais que incumbia à própria Apelante demonstrar.

Ressalto que o entendimento ora adotado está em linha com a jurisprudência desta Câmara. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. LEI No 10.209/2001. INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE AO DOBRO DO VALOR DO FRETE. ÔNUS PROBATÓRIO DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO(...). III. Razões de decidir. 3. Para o transportador ter direito ao recebimento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10 .209/2001, é necessário o preenchimento de requisitos específicos, conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: a exclusividade do transporte rodoviário de carga prestado ao embarcador, a comprovação do valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada e a comprovação do respectivo pagamento. 4. É ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento, cabendo ao embarcador, somente após tal comprovação, demonstrar que adiantou o vale-pedágio, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, não tendo comprovado a exclusividade dos transportes realizados, não detalhou adequadamente a rota percorrida em cada um dos fretes realizados e não especificou os valores devidos em cada uma das praças de pedágio existentes na rota, relacionando-os aos trajetos específicos. 6. Não há como reconhecer a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial por ausência de impugnação específica, uma vez que a parte ré, em sua contestação, expressamente afirmou que o valor do pedágio era pago juntamente com o frete, refutando a pretensão inicial de recebimento da multa legal. 7. A presunção de veracidade quanto aos fatos não impugnados na contestação é relativa, não se desincumbindo a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 8. O instituto da supressio não é aplicável em se tratando da indenização denominada "dobra do frete" prevista no art. 8o da Lei no 10 .209/2001, por se tratar de norma cogente, cuja penalidade constitui sanção legal de caráter especial que não admite convenção das partes para alterar seu conteúdo. (...). Tese de julgamento: ‘
1. Para o reconhecimento do direito à indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, incumbe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada e o respectivo pagamento. 2. O instituto da supressio não é aplicável à indenização denominada 'dobra do frete' prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, em virtude da natureza cogente da norma.
’ (...).”
(TJ/MT. RAC 1009355-20.2023.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/07/2025, DJe: 15/07/2025; g. n.).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. LEI No 10.209/2001. RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO TRANSPORTADOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO TRANSPORTE, DAS ROTAS, DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO E DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ESPECÍFICA. NÃO INCIDÊNCIA DA PRESUNÇÃO DO ART. 341 DO CPC EM MATÉRIA FÁTICA COMPLEXA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Lei no 10.209/2001 atribui ao embarcador a obrigação de antecipar o vale-pedágio ao transportador, mas exige, para a aplicação da penalidade do art. 8o, a comprovação, pelo transportador, dos fatos constitutivos de seu direito. 4. Conforme entendimento consolidado do STJ, incumbe ao transportador demonstrar, para cada viagem, a exclusividade do transporte, as rotas efetivamente percorridas, as praças de pedágio existentes e os valores individualizados dos pedágios pagos (AgInt no AREsp: 2117525 RS). 5. Os documentos apresentados não individualizaram os trajetos, tampouco discriminaram os valores pagos por cada praça de pedágio e frete realizado, limitando-se a notas fiscais genéricas de empresa de pagamento eletrônico de pedágio, insuficientes para atender ao ônus probatório. 6. A ausência de impugnação específica pela parte ré não supre o dever probatório do autor em matérias de alta complexidade fática e documental, não se aplicando automaticamente a presunção de veracidade do art. 341 do CPC. 7. O magistrado, no exercício do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), não está vinculado às alegações das partes, devendo julgar com base nas provas efetivamente produzidas, observados os limites da demanda. (...). Tese de julgamento:
1. A indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 exige que o transportador comprove, para cada transporte, a exclusividade da prestação, as rotas percorridas, as praças de pedágio utilizadas e os valores efetivamente pagos. 2. A ausência de impugnação específica não afasta o dever probatório do autor em casos que demandam produção de prova técnica e detalhada. 3. O juiz, sob o princípio do livre convencimento motivado, deve apreciar as provas dos autos, independentemente das alegações das partes, quando inexistem elementos suficientes que demonstrem os fatos constitutivos do direito alegado. 4. A ausência de prova adequada impede a condenação do embarcador à indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001
. (...).”
(TJ/MT. RAC 1007196-07.2023.8.11.0037, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2025, DJe: 17/06/2025; g. n.).

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
IVANI GOTZ RAGAZZON
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026